Tribunal: TJPA
Processo: 0818036-56.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818036-56.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art. 121, §2º, inciso ii, c/c art. 14, inciso ii, art. 147 e art. 331 do cpb. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação. Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Jeffeson Basto de Souza, preso em flagrante em 21/10/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, art. 147 e art. 331, todos do CPB.

II. Questões em discussão

2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior.

Tese de julgamento
: “1. A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, II, 147 e 331; CP, art. 14, II; CPP, art. 312.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, nos autos n.º 0800868-17.2024.8.14.0105.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante delito

no dia 21.10.2024
, prisão esta posteriormente homologada e
convertida em custódia preventiva
, pela suposta prática dos
crimes ínsitos no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, art. 147 e art. 331, todos do CPB
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante
a falta de fundamentação idônea do decreto preventivo
, pois motivada genericamente na gravidade abstrata do crime,
sem que existam, nos autos, os requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPP
.

Refere que
o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,
de modo que seria cabível a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,
as quais, entretanto, foram indeferidas pelo magistrado coator, sem qualquer motivação concreta.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

Requer, desde já, seja intimado para realizar a
sustentação oral
do
writ.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante, com a representação pela prisão preventiva, do paciente e de Nielson Bruno Conceiçao de Oliveira, atribuindo ao primeiro a prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II, na forma do art. 14, II, no art. 147 e no art. 331, todos do Código Penal e ao segundo a prática dos crimes tipificados nos arts. 147 e 331, ambos do Código Penal.

De acordo com o APF, no dia 21/10/2024, por volta de 0h, uma guarnição da Polícia Militar, em ronda, recebeu informação de que o paciente estava efetuando disparos de arma de foto na frente do estabelecimento comercial Cabana Club com o intuito de Ao deslocar até o estabelecimento indicado e abordar o indivíduo, a equipe policial foi cercada por vários indivíduos, dentre eles o flagranteado NIELSON, o qual tentou impedir a prisão do paciente, afirmando que era do Comando Vermelho e era chefe do grupo criminoso que realizava furtos de dendê da empresa BBF, tinha todas as placas dos veículos dos policiais e que mataria todos quando estivessem em deslocamento para o serviço. Além disso, afirmou que os policiais eram corruptos e que ele tinha muito dinheiro por ser ladrão de dendê.

Os acusados resistiram a prisão, motivo pelo qual foi necessário o uso de algemas para fins de condução até a DEPOL, chegando lá ambos os flagranteados estavam exaltados, de modo que os policiais tiveram dificuldades para colocá-los no cárcere.

O Juízo converteu em preventiva a prisão do paciente, considerando o preenchimento dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, vez que efetuou disparos de arma de fogo em direção da vítima Adriano, bem como desacatou e ameaçou a integridade física dos policiais militares.

Logo, na percepção do Juízo, a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para garantir a ordem pública, a conveniência de eventual instrução criminal e, sobretudo, preservar a integridade física não apenas da vítima Adriano mas também dos policiais militares que, diuturnamente, trabalham para garantir a segurança da população concordiense e o cumprimento das leis.

Audiência de custódia realizada no dia 23/10/2024, ato no qual este Juízo manteve a prisão de ambos os flagranteados, vez que há indícios de que fazem parte de facção criminosa, ameaçaram policiais, tentaram destruir a delegacia de polícia e se apoiaram em várias outras pessoas presentes no local do crime (cabana clube) para se desfazerem da arma e de outros objetos do crime, bem como objetos pessoais, inclusive telefone celular.

Outrossim, os flagranteados afirmaram que fazem parte de uma quadrilha de mais de cem membros especializados em furtar dendê na cidade de Concórdia do Pará.

Pois bem, ante a narrativa fática e processual supracitada, constata-se a inexistência de qualquer prejuízo ao paciente ou ato ilegal praticado por este Juízo, nos termos de tudo que fora mencionado acima. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do PJE-1º grau,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Em consulta àquele sistema processual, realizada antes da inclusão deste feito na pauta do Plenário Virtual, verifica-se que
em 12.11.2024, a defesa do paciente ingressou, perante a primeira instância, com pedido de revogação da custódia preventiva (ID nº 131147181), ainda não analisado pelo Juízo
a quo
.

Dessa forma,
considerando a existência, naquela primeira instância, de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação
,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME A SI IMPUTADO. PLEITO EM DUPLICIDADE AO APRESENTADO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801102-23.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/04/2024)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819409-59.2023.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/02/2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/11/2024